Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 215-A do CP (importunação sexual), no contexto da violência doméstica, reconhecida a emendatio libelli, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito, além do pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de indenização por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na pena aplicada in concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, conforme artigo 61 do Código de Processo Penal.
4. A prescrição retroativa considera a pena aplicada na sentença condenatória, regulando-se pelos prazos do artigo 109 do Código Penal, que fixa o prazo de 4 anos para penas que não excedem 2 anos, como no caso.
5. Transcorrido o prazo prescricional de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória para pena inferior a 2 (dois) anos, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação a ambos os réus, nos termos dos arts. 109, inciso V, 110, § 1o, e 117, incisos I e IV, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110 e 117, I e IV; CPP, art. 61.